Tribunal: STF
Processo: RE 452142
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. IMÓVEIS RESIDENCIAIS, NÃO RESIDENCIAIS, EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS. PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que o recurso extraordinário versa sobre matéria – possibilidade de instituir alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis residenciais, não residenciais, edificados e não edificados, no período anterior à Emenda Constitucional 29/2000 – cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 666.156-RG/RJ, Rel. Min. Ayres Britto).



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.